Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-27.2017.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000068-27.2017.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que são apelantes ROSILENE
OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), ANA CAROLINA DOS
SANTOS SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MARIA EDUARDA DOS
SANTOS SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000068-27.2017.8.26.0069 -Voto no 3433
2
VOTO No 3433
APELAÇÃO No: 1000068-27.2017.8.26.0069
CLASSE /ASSUNTO: ALVARÁ
APELANTE(S): R.O.DOS S., A.C.DOSS.DAS. E M.E.DOSSDAS.
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Alvará. Sentença de extinção sem resolução do
mérito. Herdeiras menores. Pretensão ao levantamento de valor e
transferência de veículo. Automóvel. Necessidade de inventário.
Inteligência do art. 666 do CPC. Ausência, ademais, de
comprovação da alegada alienação. Numerário em conta corrente.
Levantamento cabível. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 27/30 que indeferiu a petição
inical e extinguiu sem reoslucao do mérito o procedimento de alvará requerido por R.O.dos
S., A.C.dosS.daS. e M.E.dosS.daS, estas menores representadas.
Apelam as requerentes. Em síntese, buscam a reforma da sentença para o fim de afastar a
extinção decretada em primeiro grau e ver expedido o alvará para levantamento de saldo
em conta deixado pelo de cujus R.R.daS. e para transferência do veículo que ele teria
alienado a terceiro (fls. 36/39).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo parcial provimento do apelo (fls.
49/52).
É o relatório.
II - VOTO
O apelo prospera em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000068-27.2017.8.26.0069 -Voto no 3433
3
No tocante ao automóvel (fl. 15) a sentença deve ser mantida, uma vez que o bem não se
enquadra nas hipóteses de dispensa de inventario a teor do art. 666 do Código de Processo
Civil.
Ademais, inexiste nestes autos qualquer comprovação de que o R.R.daS., em vida, tenha
alienado o veiculo a sua cunhada, irmã da requerente R.O.dos S., o que deve ser mais bem
apurado, tendo em vista o interesse das menores.
Já no respeitante ao valor em conta corrente, observo que não supera a cifra de R$120,00
(fl. 22), e, ainda que exista bem sujeito a inventário (automóvel), nada justifica seja
postergado o levantamento desse valor, cuja expedição de alvará para tal fim dica
autorizada e determinada à Vara de origem o respectivo cumprimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação, nos termos da fundamentação acima explicitada.
Diante de precedentes das Cortes Superiores que vêm apontando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente
violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por
falta de sua expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator